Tribunal: TJDFT
Processo: 0715360-95.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715360-95.2024.8.07.0009 RECORRENTE: ÉRICO LUIZ DA SILVA RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil. Apelação cível. Rede social Instagram. Perda de acesso à conta. Culpa exclusiva do usuário. Ausência de falha na prestação do serviço. Dano moral incabível. Recurso não provido. I – Caso em exame 1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de imposição de obrigação de fazer, consistente em restabelecer o acesso à conta no Instagram, e de pagar compensação por danos morais. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação dos serviços por parte da plataforma, no tocante aos procedimentos de recuperação da senha pessoal pelo usuário. III – Razões de decidir 3. Não havendo comprovação da alegação de que a conta teria sido invadida por terceiros, e restando frustrados os procedimentos de recuperação da senha pessoal por culpa exclusiva do usuário, por não ter mais acesso ao e-mail e telefone vinculados à conta, não se verifica falha na prestação dos serviços. IV – Dispositivo 4. Apelação não provida. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0717941-20.2023.8.07.0009, Des. Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 27/5/25. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 6o, inciso VI, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 186 e 927, ambos do Código Civil, 42 da Lei Geral de Proteção de Dados, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, sustentando que faz jus à indenização por danos morais em razão de a sua conta na rede social da recorrida ter sido submetida à invasão e perda de acesso por falha na prestação do serviço da própria plataforma, que não assegurou a proteção de seus dados; e b) artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados por apreciação equitativa com base nos valores da tabela de honorários da OAB ou o percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, aplicando-se o que for maior; c) artigo 86, caput, do CPC, pleiteando, subsidiariamente, a fixação da sucumbência recíproca entre as partes. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações e/ou notificações decorrentes dos atos praticados neste feito sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550 (ID 77636514). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VI, e 14, ambos do CDC, e 186 e 927, ambos do CCB. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência ou inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "Alterar a conclusão da Corte de origem quanto à existência de danos morais, demandaria, necessariamente, a reapreciação do contexto fático probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.833.548/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial com base na apontada transgressão aos artigos 42 da LGPD e 85, §§ 8o e 8o-A, e 86, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "A aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF e Súmula n. 211 do STJ é correta quando não há enfrentamento da matéria no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração para sanar omissão.” (AgRg no AREsp n. 2.501.638/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos V e X, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 77636514. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025